Tribunal: TJDFT
Processo: 0706913-94.2019.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI OU DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE. ANÁLISE NEGATIVA MANTIDA. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/8. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. LIMITE MÁXIMO LEGAL.
I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II - Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.
III - A sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados, quando observa a condenação decidida pelos Jurados em veredicto soberano.
IV - Não configura decisão contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual.
V - Em caso de pluralidade de qualificadoras, uma delas será utilizada para modular os limites mínimo e máximo abstratamente cominados, enquanto a outra ou demais poderão agravar a reprimenda, caso prevista como circunstância legal, ou, residualmente, para majorar a pena-base, como circunstância judicial desfavorável.
VI - Correta a avaliação negativa da culpabilidade do agente, quando comprovada a premeditação para o cometimento do crime.
VII - Mantém-se o reconhecimento dos maus antecedentes, diante da existência de três condenações por fatos anteriores, duas delas com trânsito em julgado anterior e uma no curso do feito.
VIII - Correta a valoração desfavorável da personalidade do agente, diante do reiterado comportamento agressivo, constando diversos episódios de agressões físicas e psicológicas contra a vítima, mesmo após sete anos de separação. Além disso, tentou agredir a vítima e continuou a ameaçando de morte na presença dos policiais e do Delegado de Polícia.
IX - Praticado o delito de delito no interior da residência da vítima, no horário de repouso noturno e, ainda, na presença de três crianças de tenra idade, (10, 7 e 4 anos), filhas da vítima, escorreita a negativação das circunstâncias do crime.
X – Ultrapassadas as consequências comumente observadas em casos da espécie, quando a conduta implica em mudança de residência da vítima e trauma nas crianças que presenciaram os fatos, notadamente na filha do réu, que passou a demonstrar grave temor, com crises de choro, diante da possibilidade de encontrar o pai.
XI - Para a determinação do quantum de aumento em face de cada circunstância judicial, o Magistrado tem discricionariedade regradas pelos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, mostrando-se correta a aplicação de fração superior a 1/8, quando para foram utilizados dois fundamentos distintos para quase todas as análises negativas e configurados os antecedentes por três condenações.
XII - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase, que observará os limites mínimo e máximo do preceito secundário do tipo penal incriminador.
XIII - Recurso conhecido e provido.